Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721793-07.2022.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES DE AMORIM e AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA Apelados: IRENE FERREIRA NOBRE e RIVALDO FERREIRA NOBRE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando que ambos os apelantes apresentam suas razões recursais na mesma peça e que transcorreu “in albis” o prazo concedido ao apelante Gustavo Vieira Rodrigues para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas recursais (ID 46771339), intime-se o advogado da empresa apelante Amorim Oliveira Imóveis LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator